Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711972-59.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIBELE RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cibele Ribeiro de Almeida contra sentença do juízo da 1a vara cível de Taguatinga (Id 74911670), que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos ajuizada pela ora apelante em desfavor de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pelo requerente, a quem indefiro a gratuidade de justiça requerida. Sem honorários.” Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que a parte autora descumpriu determinação judicial para emenda à petição inicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, o que ensejou o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. Inconformada, apela a parte autora. Em razões recursais (Id 74911674), requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira, por ser aposentada pelo INSS e receber benefício no valor mínimo. Argui preliminarmente que o indeferimento da inicial foi equivocado, pois a autora é pessoa idosa, hipossuficiente e com baixo grau de instrução. Critica a extinção do feito sem resolução de mérito, sustentando que a decisão desconsidera a realidade vivida pela autora e viola o princípio do acesso à justiça. Ao final, formula os seguintes pedidos: “O conhecimento do presente recurso de apelação, posto que tempestivo e pertinente com base no art. 1.009 do NCPC; O integral provimento ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, CONDENAÇÃO EM CUSTAS, vez que já constam nos autos, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para um imediato julgamento, no sentido de decidir desde logo o mérito, a fim de acolher o pedido inicial do Autor [...] A concessão dos benefícios da justiça gratuita, já que a parte Autora encontra-se impossibilitada de pagar às custas desta ação, sem prejuízo do sustento próprio e da família, conforme se infere nos autos, onde conta a declaração de hipossuficiência e o histórico de benefício previdenciário, o qual demonstra a renda mínima que a mesma recebe.” Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça (Id 74911674). Mantida a sentença terminativa (Id 74911676), sobreveio contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 74911679). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Concretamente, apesar de a apelante mencionar constar aos autos declaração de hipossuficiência e histórico do seu benefício previdenciário, o fato é que a parte foi intimada para acostar documentos essenciais a propositura da ação entre os quais, a própria declaração de hipossuficiência devidamente assinada (Id 74911668). Contudo, a parte quedou-se inerte deixando de apresentar não só a declaração de hipossuficiência como documentos hábeis a minimante demonstrar os seus rendimentos brutos mensais ou dos integrantes de sua família, nos termos consignados alhures. Evidentemente o caderno probatório assim apresentado não se presta a evidenciar a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, sem exibição dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito titularidade da apelante. Embora alegue auferir parcos rendimentos recebidos exclusivamente em razão de sua aposentadoria, nenhum documento acosta aos autos para confirmar os rendimentos auferidos exclusivamente a esse título. Não atendeu, portanto, a apelante ao ônus de comprovar sua alegada situação de hipossuficiência financeira. Destarte, nada há que confirme estar a recorrente em condição de hipossuficiência financeira nos termos do entendimento perfilhado alhures por esta e. 8a Turma Cível, o que, outrossim, afasta a possibilidade de reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e o preparo recursal, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora